Tribunal: STF
Processo: RE 708547
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. LIMITES À DEDUÇÃO. APURAÇÃO DO LUCRO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a questão relativa às restrições à dedução de despesas operacionais para fins de fixação do lucro real da pessoa jurídica tem natureza infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.